Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744372-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA NAIVA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva movido por ROSANA NAIVA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. Em suas razões recursais (ID 77185399), o executado sustenta que a r. decisão recorrida desconsiderou precedentes vinculantes do colendo Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 864 da repercussão geral, que estabelece como requisitos cumulativos para a concessão de reajustes a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Alega que o título judicial exequendo está fundamentado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, por não observar os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16, 17 e 21 da LC 101/2000) e o artigo 169, §1o, da CF. Defende ainda que o v. acórdão exequendo conferiu interpretação divergente da firmada pelo STF no RE 905.357/RR, ao afastar a aplicação do Tema 864 sob o argumento de tratar-se de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral anual. Argumenta que tal distinção é irrelevante para fins de aplicação da tese vinculante, conforme jurisprudência do próprio STF. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcrevo o teor da r. decisão agravada na parte em que impugnada, "in verbis": “(...) IV - O Distrito Federal pugna pela inexigibilidade do título executivo, alegando violação ao tema 864 do STF. Sem razão o ente público. O Tema n. 864 do STF estabelece que "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de previsão na LDO e de dotação na LOA, sendo que a ausência de dotação na LOA impede a implementação do reajuste, mesmo que previsto na LDO." Depreende-se dos autos que o direito pleiteado diz respeito ao direito dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental – quando autorizados ao regime de 40 horas semanais – à aplicação da tabela de vencimentos “20h/40h”, prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, afastando-se a indevida aplicação da tabela “24h/40h”, de modo específico. O Tema da Suprema Corte, por outro lado, busca aplicação a casos de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, o que torna evidente a não aplicação ao presente caso. Dessa forma, a argumentação no sentido de "coisa julgada inconstitucional" não possui a capacidade de afastar a exigibilidade do título executivo em apreço, já atingido pelo manto da coisa julgada. Nessa senda, resta prejudicado o pedido da parte de suspensão da liberação de valores, eis que não há qualquer decisão proferida capaz de influir no prosseguimento do presente feito. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar.” DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO: Argumenta o devedor agravante que a decisão recorrida desconsiderou precedentes vinculantes do colendo Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 864, e que o título judicial exequendo estaria em desacordo com a Constituição Federal e com os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. No julgamento do recurso de apelação interposto na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, que originou o presente cumprimento de sentença, foi expressamente reconhecida a inaplicabilidade do Tema 864 do STF. A ementa do acórdão é clara ao distinguir a matéria sub judice da tese firmada no RE 905.357/RR, destacando tratar-se de questão relacionada ao vencimento básico de técnicos em saúde bucal, com fundamento nas Leis Distritais no 5.174/2013 e 6.523/2020, e não de revisão geral anual de remuneração: “Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37.” Ademais, conforme reiteradamente decidido, não cabe rediscussão do mérito da demanda principal em sede de cumprimento de sentença. O título executivo judicial é claro e exigível, reconhecendo aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal o direito à aplicação da tabela “20/40 horas” constante na Lei no 6.523/2020, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, inclusive reflexos em adicionais e gratificações. Importa destacar, ainda, que no âmbito da ADI no 7.391/DF, o próprio Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o Tema 864 não se aplica ao caso, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, afastando, inclusive, a alegada inconstitucionalidade da Lei no 6.523/2020. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADOÇÃO DA TABELA REMUNERATÓRIA 20/40 HORAS SEMANAIS, EM DETRIMENTO DA TABELA 24/40, PARA OS QUE, AUTORIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, TRABALHAM 40 HORAS SEMANAIS. SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, relativo à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. A agravante busca a continuidade do cumprimento de sentença, alegando que o título executivo judicial possui liquidez suficiente para permitir a execução imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o título executivo oriundo da Ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018 se enquadra no Tema 1.169 do STJ, justificando o sobrestamento do processo de cumprimento individual de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação de suspensão do processo pelo Juízo de origem com base no Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a sentença prolatada na Ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018 já possui delimitação objetiva e subjetiva, não ostentando caráter genérico. 4. O título judicial objeto do cumprimento individual contempla os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos individualizados, prescindindo, portanto, da fase de liquidação prevista no artigo 509 do CPC. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ restringe-se aos processos nos quais a controvérsia sobre a exigência de liquidação prévia esteja presente, o que não se verifica no caso em análise. 5.1. A manutenção da suspensão impõe espera indevida aos exequentes quanto ao recebimento de crédito reconhecido judicialmente, caracterizando perigo de dano de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de cumprimento de sentença com base no Tema 1.169/STJ somente é cabível quando a controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia estiver efetivamente presente no caso concreto. 2. A sentença proferida na Ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018 possui delimitação subjetiva e objetiva, não se enquadrando como sentença genérica para fins de aplicação do Tema 1.169/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o; 1.037, II; 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169); TJDFT, Acórdão 1978862, AI 0747055-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1947397, AI 0734468-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1830290, AI 0752558-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.” (Acórdão 2020922, 0717995-42.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, promovida pelo SINDSASC/DF, determinando a continuidade da execução. Na impugnação, o ente federativo alegou: (i) prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) existência de coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864 da Repercussão Geral do STF; (iii) excesso de execução por aplicação equivocada de juros e correção monetária; e (iv) ocorrência de anatocismo em razão da aplicação da taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência da Ação Rescisória implica prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a sentença exequenda é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF; (iii) determinar se há excesso na execução em razão dos critérios de atualização monetária utilizados; e (iv) apurar se há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. III. Razões de decidir 3. A ausência de concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 afasta a alegação de prejudicialidade externa e impede a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que inexiste determinação judicial que suspenda seus efeitos. 4. A tese de coisa julgada inconstitucional foi analisada e afastada no acórdão exequendo, o qual distinguiu corretamente a situação concreta do Tema 864 da Repercussão Geral, considerando tratar-se de reajuste específico de carreira e não de revisão geral anual de remuneração. 5. A alegação de excesso de execução não prospera, pois os critérios de atualização adotados — IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, SELIC — estão em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como com o art. 3o da EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 6. Não se verifica anatocismo na aplicação da taxa SELIC, pois esta substitui os índices anteriores a partir de dezembro de 2021, sem cumulação de encargos, o que foi reconhecido pelo próprio TJDFT em precedentes específicos e é compatível com a metodologia prevista no art. 3o da EC no 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. 7. A controvérsia sobre a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 é objeto da ADI no 7.435/DF, mas, não havendo decisão que suspenda a eficácia da norma, permanece hígida sua aplicação. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; LRF, arts. 16, 17 e 21; CPC, art. 927; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE no 905.357/RR); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp no 1.112.746/DF; TJDFT, Ac. no 1.372.761, Rel. Des. Álvaro Ciarlini; TJDFT, decisão ID 69956741.” (Acórdão 2018260, 0709897-68.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois o magistrado condicionou a apuração do “quantum debeatur” à preclusão da decisão ora agravada. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, não se encontram presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Contrarrazões ofertadas espontaneamente (id 74942336). Após o transcurso do prazo para eventual recurso, conclua-se os autos para o voto meritório. P. I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator